Tribunal: STF
Processo: HC 82236
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
       - Esta Corte já firmou o entendimento (assim, a título
exemplificativo, nos HCs 76.347, 79.238, 79.748, 80.287, 82.160) de
que ela não conhece de "habeas corpus" contra decisão de relator
(ou de quem lhe faz as vezes) que, em outro "habeas corpus", ainda
em curso em Tribunal Superior, neste haja indeferido pedido de
medida liminar, pela circunstância de que a antecipação pretendida
ofende princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia
dos graus de jurisdição e o da competência deles.
      "Habeas corpus" não conhecido.